Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-79.2019.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000286-79.2019.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA

APELADO: BBW HOTEIS LTDA

Advogado(s)
:
ROSIANE DE SOUZA CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. NULIDADE. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA ISENTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 14.410,56, determinou a restituição de valores pagos e condenou a empresa ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A Recorrente alega a ocorrência de julgamento fora dos limites do pedido (extra petita) e defende a regularidade da cobrança baseada em inspeção técnica.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: i) a ocorrência de julgamento extra petita quanto às condenações de restituição em dobro e indenização por danos morais; e ii) a validade da cobrança de consumo irregular apurada exclusivamente por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção.

III. Razões de decidir

3.

A leitura da petição inicial demonstra que não houve pedido de indenização por danos morais nem de restituição de valores pagos. A sentença que defere verbas não postuladas viola o princípio da congruência, devendo ser decotada na parte que excede os limites da lide. Preliminar de nulidade acolhida.

4. Quanto ao mérito, observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção é documento produzido de forma unilateral. Diante da inversão do ônus da prova, competia à concessionária demonstrar judicialmente a efetiva ocorrência da irregularidade e a correção do cálculo estimado, o que não ocorreu, uma vez que a empresa abriu mão da produção de provas adicionais. Mantém-se a declaração de nulidade do débito.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. Caracteriza julgamento extra petita a sentença que condena a parte ré ao pagamento de danos morais e materiais sem que haja pedido expresso na petição inicial. 2. A cobrança de recuperação de consumo baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção, sem o suporte de prova técnica isenta produzida sob o crivo do contraditório judicial, é ilegítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; CDC, art. 6º, VIII.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
em face da sentença proferida no Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Cruz Cabrália, nos autos da Ação Declaratória de Desconstituição de Débito, ajuizada por

BBW ASSOCIADOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
ACOLHER
a preliminar de julgamento
extra petita
para
EXCLUIR
da condenação o pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores (danos materiais), e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, condenando ambas as partes, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada, assim como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14 do CPC, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA